Tribunal: STF
Processo: HC 241179
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 881.836/SP, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. HIPÓTESES AUTORIZADORAS NÃO CONFIGURADAS. ACORDO ANTERIOR NA ESFERA CÍVEL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Não foram demonstradas, de plano, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, motivo pelo qual não é cabível o encerramento prematuro do processo.



    2. A celebração de prévio acordo perante a esfera cível não vincula a apreciação dos fatos pela jurisdição penal e, assim, não constitui motivação idônea para o trancamento do processo-crime.



    3. “O afastamento do animus rem sibi habendi, elemento subjetivo do tipo, demanda revolvimento fático probatório incabível na via estreita do writ” (HC n. 488.055/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 26/2/2019).



    4. Agravo regimental não provido (doc. 3, p. 96).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que: 



    O presente mandamus visa o trancamento da ação penal recebida em face da paciente MIRIAN PAULET WALLER DOMINGUES, vez que não há qualquer justa causa para tanto, haja vista o completo esvaziamento do tipo penal a ela impingido, porquanto o valor supostamente devido à tida vítima foi dirimido mediante celebração de acordo entre as partes (com homologação judicial, cumprimento do acordo, e extinção do feito cível), muito antes do recebimento da denúncia. (doc. 1, p. 2).



    Ainda, relata que:



    [...] atuando na qualidade de advogada, teria intentado reclamações trabalhistas e, posteriormente, ao lograr êxito em tais demandas, efetuou o levantamento dos respectivos valores, e não os teria repassado à tida vítima.



    3.2 No entanto, Excelências, conforme consta do documento colacionado à presente ação mandamental (cf. fl. 156/157), a advogada, ora paciente, celebrou acordo no âmbito cível à guisa de pagar para a tida vítima a importância de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).



    3.2. O pagamento foi integralmente realizado, assim como, atualmente, o referido processo-cível já se encontra extinto.



    3.3 Logo, não houve a menor demonstração da intenção da paciente em apropriar-se dos valores que, supostamente, pertenciam à tida vítima, quando, na verdade, houve apenas discussão do seu quantum no âmbito cível, já dirimido atualmente pela celebração de acordo entre as partes, o qual restou homologado judicialmente e, como dito, realizou-se o pagamento da integralidade do valor reclamado à vítima, estando o processo cível atualmente extinto.



    3.3. E mais, após o levantamento dos valores pela paciente advindos da ação trabalhista, não obstante as tentativas de contato com a tida vítima, seja via telefone ou por correspondência (telegrama), a paciente e sua equipe do escritório de advocacia não obtiveram êxito em contatar a suposta vítima com o fim de prestar contas e efetuar o repasse dos valores.



    3.3. De fato, tais asserções comprovam-se pelo extrato de prestação de contas acostado aos autos (cf. fl. 136/137), assim como a tentativa de contato via telegrama, enviado aos 25 (vinte e cinco) de agosto de 2020, em que houve 3 (três) tentativas de entrega ao destinatário (cf. fls. 139). (doc. 1, pp. 5-6).



    Nesse contexto, sustenta que:



    [...] caso a tida vítima houvesse notado, em seu sentir, a presença de dolo e má-fé por parte da paciente, certamente não teria manifestado a desistência do processo administrativo disciplinar da OAB, razão pela qual, embora a ação penal de origem seja pública incondicionada (não comportando desistência por parte da tida vítima), o comportamento desta certamente demonstra não haver qualquer mácula ao bem jurídico tutelado (patrimônio) ou do dolo necessário para a configuração do tipo penal, demonstrando a desnecessidade de intervenção da lei penal, mas apenas a atipicidade das condutas.



    [...]



    3.4. Na verdade, para a configuração do tipo penal, deve ser levado em consideração a (in)existência do dolo, que não houve a menor demonstração no presente caso, restando ausente a constatação da intenção da paciente em apropriar-se de coisa alheia móvel, como se sua fosse, não havendo, via de consequência, a mínima comprovação da ocorrência do crime em debate, inviabilizando o prosseguimento da ação penal.



    [...]



    3.8 E mais, fato que reforça a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal é que, conforme mencionado anteriormente no histórico do feito de origem, o acordo cível foi celebrado com a vítima, e homologado judicialmente, no dia 27 (vinte e sete) de setembro de 2021 (cf. fl. 156), isto é, em momento anterior ao recebimento da denúncia, que ocorreu somente aos 11 (onze) de julho de 2022 (cf. fl. 133).



    3.8. Logo, a denúncia não comportava recebimento, mas rejeição, diante da patente ausência de justa causa para o exercício da ação penal, nos exatos termos do quanto estabelece o artigo 41, inciso III, do Estatuto de Rito (doc. 1, pp. 6-8).



    Ao final, requer:



    [...] a CONCESSÃO da ação mandamental impetrada, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente a fértil documentação acostada5, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre a paciente MIRIAN PAULET WALLER DOMINGUES, para determinar o SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL ATÉ O JULGAMENTO MERITÓRIO DA PRESENTE AÇÃO MANDAMENTAL, tudo por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça!



    5.1 Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer da do Ministério Público Federal, CONCEDAM A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA, determinando o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM, tendo em vista a absoluta ausência de justa causa para prosseguimento do feito.



    5.2 Por fim, pugna-se, desde logo, pela oposição do julgamento virtual e pela necessária e constitucional sustentação oral perante o Excelso Colegiado, após a devida comunicação/intimação dos impetrantes (doc. 1, pp. 11-12).



     



    É o relatório. Decido.



    De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados.



    Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas à paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, permite o amplo exercício de sua defesa, especialmente porque indica o modus operandi utilizado para a prática dos delitos imputados, com todas as suas circunstâncias. Veja-se:



    Entre 7 de agosto de 2017 e 13 de janeiro de 2020, no Fórum Trabalhista de Santos – 2ª Região, localizado na Rua Brás Cubas, 158, Centro, em Santos, MIRIAN PAULET WALLER DOMINGUES, qualificada a fl. 25, apropriou-se indevida e reiteradamente, em razão de sua profissão, da quantia total de R$ 367.533,39 (trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos), pertencente à vítima Sérgio Antônio dos Santos.



    Apurou-se que, após ser contratada pela vítima para propor, na condição de advogada, duas ações judiciais trabalhistas em face da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP e da Docas Investimentos S/A, a denunciada se apropriou indevidamente da totalidade dos valores por ela levantados (R$ 367.533,39), oriundos dos êxitos obtidos nas reclamações trabalhistas registradas sob os números 0068100-10.2007.5.02.0445, que tramitou perante a 5ª Vara do Trabalho de Santos, e 0000848- 85.2010.5.02.0444, que tramitou perante a 4ª Vara do Trabalho desta Comarca.



    Conforme fazem provas os documentos de fls. 12/24, Mirian levantou os valores de R$ 12.074,18 no dia 7 de agosto de 2017, de R$ 20.269,14 no dia 06 de abril de 2018, de R$ 25.520,02 no dia 24 de outubro de 2019, de R$ 183.450,51 no dia 19 de novembro de 2019 e de R$ 126.219,54 no dia 13 de janeiro de 2020 e não os repassou à vítima.



    Ante o exposto, denuncio MIRIAN PAULET WALLER DOMINGUES como incursa no artigo 168, §1º, inciso III, do Código Penal e requeiro seja instaurado o processo crime, seguindo-se o rito do art. 394 e ss. do Código de Processo Penal, citando-a para todos os seus termos, ouvindo-se a pessoa abaixo, até final condenação (doc. 2, pp. 130-131).



    A propósito, o Magistrado de primeiro grau manteve o recebimento da denúncia, expondo os seguintes fundamentos:



    A denúncia preenche todos os requisitos legais, para permitir uma regular instauração da instância. Com e feto, descreve, de forma sucinta, os fatos e suas circunstâncias, de forma a permitir a mais ampla defesa possível.



    Logo, preenche todos os requisitos legais. Como corolário, não é inepta. Não há que se falar, pois, em sua rejeição. Todos os demais fatos deduzidos na resposta dizem respeito à questão de fundo e dependem de provas para serem amplamente conhecidos.



    Sem embargo da razão em se determinar o depósito das despesas de condução dos oficias de justiça, e demais taxas judiciárias em ação penal, alinho-me a entendimento diverso, no âmbito jurisdicional, não administrativo, não.



    Com efeito, a ação de natureza criminal tem como fim a aplicação de pena que, no mais das vezes tolhe a liberdade. Mesmo substituída, a pena continua sendo a privativa de liberdade.



    Logo, a postura da defesa é diferente de uma ação civil, onde os direitos podem ser disponíveis.



    A Constituição Federal estatui a ampla defesa, como princípio norteador de um processo. Em ação civil é a ‘verdade formal’ que se busca; já em matéria penal, é a verdade real.



    Logo, a ampla defesa, aqui, não pode sofrer qualquer limitação, ou restrição.



    A determinação para que um réu pague para poder se defender limita a ampla defesa. Logo, é inconstitucional.



    Nesses termos, defiro a gratuidade, até o final do processo, quando as custas e despesas deverão ser pagas, em caso de sucumbência do polo passivo.



    Nos termos da Resolução nº 481/2022, de 22 de novembro de 2022, do Colendo Conselho Nacional de Justiça, digam as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, se preferem que a audiência a ser designada neste processo seja presencial ou por videoconferência. Fica consignado, com especial registro, que, no silêncio, a audiência será presencial (doc. 2, pp. 167-168).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, decidiu da seguinte forma:



    Não obstante o esforço da agravante, os argumentos apresentados são insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.



    No decisum atacado, registrei o seguinte (fls. 264-268, grifos no original):



    Consta nos autos que a paciente foi denunciada pela prática do crime previsto no art. 168, § 1º, III, do Código Penal.



    Neste writ, a defesa busca o trancamento da ação penal, sob o argumento de ausência de justa causa, "porquanto o valor supostamente devido à tida vítima foi dirimido mediante celebração de acordo entre as partes (com homologação judicial, cumprimento do acordo, e extinção do feito cível), muito antes do recebimento da denúncia" (fl. 4).



    [...]



    O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia.



    No caso, não identifico nenhum fator a ensejar o pretendido encerramento prematuro do processo.



    Extrai-se da exordial acusatória o seguinte (fls. 129-130, destaquei):



    Entre 7 de agosto de 2017 e 13 de janeiro de 2020, no Fórum Trabalhista de Santos – 2ª Região, localizado na Rua Brás Cubas, 158, Centro, em Santos, MIRIAN PAULET WALLER DOMINGUES, qualificada a fl. 25, apropriou-se indevida e reiteradamente, em razão de sua profissão, da quantia total de R$ 367.533,39 (trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos), pertencente à vítima Sérgio Antônio dos Santos.



    Apurou-se que, após ser contratada pela vítima para propor, na condição de advogada, duas ações judiciais trabalhistas em face da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP e da Docas Investimentos S/A, a denunciada se apropriou indevidamente da totalidade dos valores por ela levantados (R$ 367.533,39), oriundos dos êxitos obtidos nas reclamações trabalhistas registradas sob os números 0068100-10.2007.5.02.0445, que tramitou perante a 5ª Vara do Trabalho de Santos, e 0000848- 85.2010.5.02.0444, que tramitou perante a 4ª Vara do Trabalho desta Comarca.



    Conforme fazem provas os documentos de fls. 12/24, Mirian levantou os valores de R$ 12.074,18 no dia 7 de agosto de 2017, de R$ 20.269,14 no dia 06 de abril de 2018, de R$ 25.520,02 no dia 24 de outubro de 2019, de R$ 183.450,51 no dia 19 de novembro de 2019 e de R$ 126.219,54 no dia 13 de janeiro de 2020 e não os repassou à vítima.



    Ante o exposto, denuncio MIRIAN PAULET WALLER DOMINGUES como incursa no artigo 168, §1º, inciso III, do Código Penal e requeiro seja instaurado o processo crime, seguindo-se o rito do art. 394 e ss. do Código de Processo Penal, citando-a para todos os seus termos, ouvindo-se a pessoa abaixo, até final condenação.



    O Tribunal de origem, ao denegar a ordem, consignou (fls. 192- 198, grifei):



    Segundo consta nos autos, a paciente foi denunciada como incursa no artigo 168, §1º, inciso III, do Código Penal, porque se apurou que após ser contratada pela vítima para propor, na condição de advogada, duas ações judiciais trabalhistas em face da Companhia Docas do Estado de São Paulo CODESP e da Docas Investimentos S/A, a paciente se apropriou indevidamente da totalidade dos valores por ela levantados (R$ 367.533,39), oriundos dos êxitos obtidos nas reclamações trabalhistas registradas sob os números 006810010.2007.5.02.0445, que tramitou perante a 5ª Vara do Trabalho de Santos, e 0000848-85.2010.5.02.0444, que tramitou perante a 4ª Vara do Trabalho da Comarca de Santos.



    Os impetrantes alegam ausência de justa causa para ação penal.



    Sabe-se que o trancamento da ação penal é medida excepcional, que apenas merece aceitação quando comprovada de plano, de maneira patente, sem necessidade de dilação probatória, que não há justa causa.



    A existência de justa causa diz respeito ao mínimo lastro probatório necessário para a instauração da ação penal, de modo que apenas se admite o trancamento em casos excepcionais quando a ausência de justa causa é patente, flagrante.



    [...]



    Não obstante ser excepcional, não é possível ampla dilação probatória com escopo de se analisar a existência de justa causa, mas mera cognição sumária, da qual, no presente caso, não encontra amparo à pretensão do paciente.



    A excepcionalidade e impossibilidade de se realizar dilação probatória na presente medida, qual seja, o trancamento por ausência de justa causa, já é de longa data pontuada pela doutrina processual penal, conforme observa EDUARDO ESPÍNOLA FILHO: “Assim, na verdade, o que basta é verificar-se, para a coação, a existência de um fato, ao qual, por lei, se possa atribuir a virtude de justificá-la; quanto à prova desse fato, é questão relegada para o processo próprio, escapando a exame, no habeas corpus”.



    [...]



    Ademais, analisando-se os autos e conforme narrado na denúncia, às folhas 24/36 consta que a paciente levantou os valores de R$ 12.074,18 em 07 de agosto de 2017, de R$ 20.269,14 em 06 de abril de 2018, de R$ 25.520,02 em 24 de outubro de 2019, de R$ 183.450,51 em 19 de novembro de 2019 e de R$ 126.219,54 no dia 13 de janeiro de 2020 e não os repassou à vítima.



    Os impetrantes mencionam a atipicidade da conduta e inexistência de dolo tendo em vista que houve celebração de acordo com a tida vítima antes do recebimento da denúncia. Segundo a inicial, a advogada e ora paciente celebrou acordo no âmbito cível a guisa de pagar para a tida vítima a importância de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), tendo sigo o pagamento integralmente realizado, assim como, atualmente, o referido processo-cível já se encontra extinto. Também foi mencionado pelos impetrantes que após o levantamento dos valores pela paciente, advindos da ação trabalhista, não obstante as tentativas de contato com a tida vítima via telefone ou por correspondência (telegrama), a paciente e sua equipe do escritório de advocacia não obtiveram êxito em contatar a suposta vítima a guisa de prestar contas e efetuar o repasse dos valores. Como visto quanto a tais alegações, o presente writ busca discutir matéria fática, referente ao mérito da decisão.



    Ocorre que o remédio heroico não se destina à apreciação do mérito da questão, nem tampouco realizar um exame minucioso das provas produzidas.



    [...]



    Ausente, então, constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.



    Na hipótese, a denúncia identificou a ré, apontou sua conduta, bem como a tipificou – art. 168, § 1º, III, do Código Penal. Com efeito, a paciente se haveria apropriado indevidamente, em razão de sua profissão, da quantia total de R$ 367.533,39, pertencente à vítima Sérgio Antônio dos Santos.



    Não constato ausência de justa causa, visto que a exordial está lastreada em elementos informativos; são suficientes para a deflagração da persecução penal as provas da materialidade do crime e os indícios de sua autoria.



    A admissibilidade da exordial acusatória tem grau superficial de cognição, limitada quanto à sua extensão no plano horizontal (porquanto se adstringe ao exame das condições da ação e dos pressupostos processuais) e sumária quanto ao aprofundamento dessa averiguação.



    O órgão jurisdicional deve verificar, hipoteticamente e à luz dos fatos narrados pela acusação, se a denúncia é plausível e, portanto, se é viável a instauração do processo, sem, todavia, valer-se de incursão profunda sobre os elementos de informação disponíveis.



    Não se cuida de analisar se, efetivamente, os fatos narrados pelo Parquet ocorreram e se a denunciada foi, verdadeiramente, a autora do crime a ela imputado, matéria reservada ao juízo de mérito, oportuno após a atividade probatória das partes, sob o contraditório judicial.



    Por fim, cumpre destacar que o acordo celebrado na esfera cível não vincula a apreciação dos fatos pela jurisdição penal e, assim, não constitui motivação idônea para trancar o processo-crime.



    Nesse sentido: "Ainda que se considere o caráter fragmentário do Direito Penal e a necessidade de harmonia no sistema jurídico, frise-se que as instâncias administrativa, cível e criminal são independentes" (AgRg no HC n. 732.765/TO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 11/10/2023).



    No caso, a denúncia identificou a ré, apontou sua conduta, bem como a tipificou – art. 168, § 1º, III, do Código Penal. Com efeito, a paciente se haveria apropriado indevidamente, em razão de sua profissão, da quantia total de R$ 367.533,39, pertencente à vítima Sérgio Antônio dos Santos.



    Reafirmo que não foram demonstradas, de plano, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, motivo pelo qual não é cabível o encerramento prematuro do processo.



    Ainda, a celebração de prévio acordo perante a esfera cível não vincula a apreciação dos fatos pela jurisdição penal e, assim, não constitui motivação idônea para o trancamento do processo-crime.



    [...]



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 3, pp. 99-104 - grifos no original).



    Vê-se, portanto, que o Magistrado de primeiro grau e os Tribunais subsequentes fizeram uma análise verticalizada dos fatos imputados na denúncia, analisando a materialidade delitiva e os indícios mínimos de autoria, dentro dos limites de cognição exigidos para este momento processual de recebimento da peça acusatória.



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, destaco os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. MANIFESTAÇÃO TARDIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. FATOS E PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    [...]



    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    3. Na concreta situação dos autos, sem a análise do acervo fático-probatório dos autos, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para reconhecer a inépcia da peça acusatória, bem como não é possível acolher, de imediato, as teses de ausência de comprovação da autoria e da materialidade delitiva para determinar o trancamento da ação penal. Precedente.



    4. A autoridade impetrada deixou de apreciar a ‘tese de nulidade da decisão de recebimento da denúncia por ausência de fundamentação’, tendo em vista que a matéria ‘não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça, tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão’, o que impede o imediato exame da questão pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. Precedente. 



    5. O STF já decidiu que não ‘se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade’ (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber).



    6. Agravo regimental desprovido (RHC 171.316 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 4/12/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PREVISÃO REGIMENTAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição exauriente. Assim, há que se diferenciar os requisitos para o recebimento da exordial acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal. 4. No caso, a magistrada de primeiro grau, por meio de decisão suficientemente motivada e compatível com a fase processual na qual se insere, concluiu pela inocorrência de hipótese autorizadora de absolvição sumária e pelo preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. As demais teses defensivas que demandam dilação probatória devem ser enfrentadas após a instrução processual. 5. Agravo regimental não provido (RHC 171.188 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/6/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] IV – Não há falar em nulidade da decisão que manteve o recebimento da denúncia por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal), uma vez que, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Precedentes. V – A jurisprudência deste Supremo Tribunal, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. VI – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 197.157 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/3/2021).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 229.063 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/8/2023).



    Na verdade, as alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório para chegar-se a um decreto absolutório ou condenatório, conforme o caso, o que ainda não ocorreu.



    Por fim, registro que o Supremo Tribunal Federal já assentou que:



    [a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PECULATO APROPRIAÇÃO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: PRÉVIO REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 232.914 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 26/10/2023).



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (HC 192.883/RJ, Relator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/10/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL HÁBIL A JUSTIFICAR O PROSSEGUIMENTO DA PERSCUTIO CRIMINIS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO DE USO NÃO AFERÍVEL DE PLANO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014).



    2. Demonstrada a presença de elementos a apontar a existência de conduta típica, é irretocável a decisão de instância originária que, reconhecendo presentes os requisitos do art. 41 do CPP, determina o recebimento da exordial acusatória.



    3. É imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecutio criminis, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial, à luz das controvérsias processuais, é consolidada.



    4. Na fase embrionária em que o feito se encontra não se revela possível, notadamente na via eligida, aferir o aventado “dolo de uso” que tornaria a conduta atípica.



    5. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    6. Agravo regimental desprovido (HC 182.916 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 23/9/2020).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator